Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-59.2022.8.11.0039
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-59.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO - CPF: 802.767.928-15 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), MARIA LESSI DOMICIANO - CPF: 103.534.021-68 (APELANTE), FRANCIELLE MARCAL GARCIA DE QUEIROZ - CPF: 720.135.081-15 (APELADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MARIA LESSI DOMICIANO - CPF: 103.534.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. ESPÓLIO DO AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Donizete Domiciano contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei do Cheque, referente a dois cheques (no 251, de R$ 74.000,00, e no 252, de R$ 35.000,00) emitidos pela apelada, nominais a terceiros e avalizados pelo falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio do avalista possui legitimidade ativa para cobrar cheques nominais a terceiros, sem que haja endosso válido dos beneficiários originais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque, como título de crédito, submete-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais, e sua transmissão regular se opera por meio do endosso, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 7.357/85.

O endosso, para ser válido e produzir o efeito de transferir a titularidade do crédito, deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, que é aquele em favor de quem o título foi emitido ou quem o recebeu por endosso anterior (art. 19 da Lei do Cheque).

O art. 31, parágrafo único, da Lei do Cheque estabelece que o avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado, porém, para que essa sub-rogação ocorra, é necessário que o avalista efetivamente tenha pagado o título.

A mera posse dos títulos pelo avalista, sem o devido endosso dos beneficiários nominais, não é suficiente para caracterizar cessão de crédito ou transferência da titularidade cambial.

A sucessão hereditária transmite apenas os direitos que o falecido efetivamente possuía, e se o
de cujus
não era o titular do crédito representado pelos cheques, seu espólio também não o é.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O espólio do avalista não possui legitimidade para cobrar cheques nominais a terceiros quando não há endosso válido dos beneficiários originais, pois o aval, embora constitua garantia autônoma, não transfere a titularidade do crédito ao garantidor.

A mera posse dos títulos pelo avalista, sem o devido endosso dos beneficiários nominais, não é suficiente para caracterizar cessão de crédito ou transferência da titularidade cambial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL No
1001258-59.2022.8.11.0039

ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO X FRANCIELLE MARCAL GARCIA DE QUEIROZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos autos da ação de locupletamento ilícito movida em face de FRANCIELE MARÇAL GARCIA DE QUEIROZ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese
q
ue o espólio não depende de endosso para cobrar os cheques, pois atua como sucessor do avalista, e não como endossatário ou cessionário
.

Afirma que
o aval é obrigação autônoma, conforme
arts
. 29 e 30 da Lei do Cheque, e o avalista responde solidariamente com o emitente
.

Acrescenta que
com o falecimento do avalista, seus direitos e obrigações transmitem-se ao espólio, nos termos do art. 12, V, do CPC e art. 1.997 do Código Civil
e que
a apresentação dos cheques após o óbito não invalida o aval nem a cobrança, pois o aval é ato unilateral, autônomo e irrevogável
.

Aduz que
a ação de locupletamento ilícito não exige
causa debendi
, sendo de natureza cambial e de responsabilidade objetiva
e q
ue a prova documental (cártulas) prevalece sobre depoimentos contraditórios
.

Defende que
houve enriquecimento ilícito por parte da apelada, violando o art. 884 do CC, o art. 422 do CC e o art. 61 da Lei do Cheque.

O apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo sua
legitimidade ativa como sucessor do avalista, a validade dos cheques e do aval prestado, julgando totalmente procedente a ação, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 109.000,00, com correção monetária desde a emissão e juros legais desde a citação, além de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminente
s Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em ação de locupletamento ilícito fundada no art. 61 da Lei do Cheque.

O caso envolve dois cheques emitidos pela apelada (no 251, de R$ 74.000,00, e no 252, de R$ 35.000,00), nominais a terceiros (Grazielli
Lessi
e
Devanil
Paganini), que foram avalizados pelo falecido Donizete Domiciano. Os títulos estavam na posse do falecido quando de seu óbito, ocorrido
em 24/05/2021, antes da data de apresentação dos cheques.

A controvérsia
está sem saber se
o espólio do avalista possui legitimidade ativa para cobrar cheques nominais a terceiros, sem que haja endosso válido dos beneficiários originais.

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

O cheque, como título de crédito, submete-se aos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia das obrigações cambiais. Quando emitido "à ordem", como no caso dos autos, sua transmissão regular se opera por meio do endosso, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque).

O endosso, para ser válido e produzir o efeito de transferir a titularidade do crédito, deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, que é aquele em favor de quem o título foi emitido ou quem o recebeu por endosso anterior (art. 19 da Lei do Cheque).

No caso em análise, os cheques foram emitidos nominalmente à Sra. Grazielli
Lessi
Domiciano e ao Sr.
Devanil
Paganini. Portanto, a legitimidade para endossar os referidos títulos pertencia, originariamente, apenas a essas duas pessoas.

Examinando as cártulas juntadas ao processo, verifica-se que as assinaturas apostas no verso dos cheques não pertencem aos beneficiários nominais, mas ao próprio Sr. Donizete Domiciano, que figurava como avalista. Essa circunstância é incontroversa nos autos.

O apelante sustenta que, na qualidade de espólio do avalista, não necessita de endosso para cobrar os cheques, pois o aval é obrigação autônoma e o avalista que paga o título adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado.

Ocorre que o argumento do apelante parte de uma premissa equivocada.

O art. 31, parágrafo único, da Lei do Cheque, estabelece que "
o avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque
". Contudo, para que essa sub-rogação ocorra, é necessário que o avalista efetivamente tenha
pagado
o título.

No caso dos autos, não há prova de que o falecido tenha honrado o pagamento dos cheques como avalista. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que os títulos sequer foram apresentados para pagamento antes do falecimento do Sr. Donizete, ocorrido em 24/05/2021, uma vez que os cheques eram pré-datados para 27/05/2021 e 08/06/2021.

Ademais, mesmo que se considerasse a hipótese de pagamento pelo avalista, este não se tornaria automaticamente o titular do crédito representado pelo cheque. O avalista que paga adquire o direito de regresso contra o avalizado, mas não se torna o beneficiário do título sem o devido endosso. A titularidade do crédito cambial permanece com os beneficiários nominais, a menos que estes a transfiram formalmente por meio de endosso.

O princípio da literalidade, que rege os títulos de crédito, determina que os direitos e obrigações decorrem exclusivamente do que está expresso no documento. Se os cheques foram emitidos nominalmente a terceiros e não contêm endosso destes em favor do avalista, não há como reconhecer a titularidade do crédito em favor do falecido e, consequentemente, de seu espólio.

A mera posse dos títulos pelo avalista, sem o devido endosso dos beneficiários nominais, não é suficiente para caracterizar cessão de crédito ou transferência da titularidade cambial.

Com efeito, a
cessão civil de crédito, prevista no art. 286 do Código Civil, exige a comprovação do negócio jurídico de cessão, o que não foi demonstrado nos autos.

O apelante invoca o princípio da saisine e o art. 1.784 do Código Civil para sustentar que o espólio sucede o falecido em todos os seus direitos e obrigações. Contudo, a sucessão hereditária transmite apenas os direitos que o falecido efetivamente possuía. Se o Sr. Donizete não era o titular do crédito representado pelos cheques, seu espólio também não o é.

Quanto à alegação de que a ação de locupletamento ilícito não exige
causa

debendi
, cumpre esclarecer que, embora a discussão da causa subjacente seja dispensável, a legitimidade ativa para propor a ação é requisito processual indispensável.

O art. 61 da Lei do Cheque prevê a 'ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque', sem especificar expressamente quem tem legitimidade para propô-la. Contudo, a interpretação
sistemática da Lei do Cheque, especialmente seus artigos 17 a 20, que tratam da circulação do título, permite concluir que tal legitimidade pertence ao legítimo portador, ou seja, aquele que recebeu o título por endosso válido ou a quem o título foi nominalmente emitido.

Assim, entendo que é caso de manter
a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do espólio para a cobrança dos cheques, por ausência de endosso válido dos beneficiários nominais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida
e m
ajoro os honorários advocatícios em favor do patrono da apelada
para 1
5% sobre o valor
da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026